Tribunal: STJ
Processo: 0036903-73.2012.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827566 - SP
(2025/0002459-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA55388203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ee4fa2-f4ba-4a57-b09e-8cfcec765662

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ee4fa2-f4ba-4a57-b09e-8cfcec765662

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827566 - SP
(2025/0002459-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA54438717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:53
Código de Controle do Documento: 5466e18e-8a15-4cb4-b558-ebd7c8948fa0

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
HÁ
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE
A
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
DO
E A AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM
ESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. 282 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução, objetivando, em síntese, declarar
ilegitimidade passiva para responder na execução fiscal. Na sentença, julgaram-se
improcedentes os embargos. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/73
art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
CPC/2015)
interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA54438717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:53
Código de Controle do Documento: 5466e18e-8a15-4cb4-b558-ebd7c8948fa0

III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 174, 156, V, do CTN), esta
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
V - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a
art. 1.022
CPC/2015
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n.
83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
VII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) sustenta que o acórdão da Segunda Turma incorreu em omissão e
contradição ao manter a incidência das Súmulas n. 7, 211 e 83 do STJ, sem enfrentar
especificamente os argumentos deduzidos no agravo interno.
b) quanto à
alega que houve negativa de prestação
Súmula n. 211/STJ,
jurisdicional pelo Tribunal de origem em relação ao termo final da prescrição (arts. 174 e
156, V, do CTN), sustentando que a matéria teria sido suficientemente suscitada e
debatida, de modo que não poderia ser considerada ausente o prequestionamento.
c) no tocante à
afirma que a controvérsia relativa à
Súmula n. 7/STJ,
ilegitimidade passiva e à configuração de grupo econômico não exigiria reexame de
Documento eletrônico VDA54438717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:53
Código de Controle do Documento: 5466e18e-8a15-4cb4-b558-ebd7c8948fa0

provas, mas mera revaloração jurídica dos fatos já delineados, configurando hipótese de
error in judicando.
d) por fim, quanto à
sustenta omissão e contradição ao não
Súmula n. 83/STJ,
serem analisados precedentes específicos indicados (
e
REsp n. 1.872.153/SP
e a decisão do Juízo de primeiro grau que suspendeu os atos
REsp n. 2.179.166/SP)
expropriatórios, defendendo que a manutenção da execução fiscal paralelamente à
habilitação do crédito no Juízo falimentar configuraria risco de bis in idem.
É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54438717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:53
Código de Controle do Documento: 5466e18e-8a15-4cb4-b558-ebd7c8948fa0

confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
a quo
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 174, 156, V, do CTN), esta
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência
de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a
art. 1.022
CPC/2015
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.234.093/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

Obtempero, ademais, não há falar em negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal de origem manifestou-se expressamente acerca do termo inicial da
Documento eletrônico VDA54438717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:53
Código de Controle do Documento: 5466e18e-8a15-4cb4-b558-ebd7c8948fa0

prescrição, conforme se verifica às fls. 801, tendo enfrentado a matéria de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, o que afasta
qualquer violação ao
do CPC.
art. 1.022
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ainda que isso não fosse, incide, na espécie, o óbice consagrado na Súmula
n. 283 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a parte recorrente deixou de impugnar
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Com efeito, o
assentou que o mero ajuizamento da cautelar fiscal não constitui marco inicial
decisum
para a contagem da prescrição quanto ao redirecionamento ou à inclusão de integrante de
grupo econômico, especialmente quando o reconhecimento dessa responsabilidade
somente se consolida após a instrução probatória e a correspondente análise judicial. Tal
fundamento, por si só, é bastante para afastar a tese prescricional sustentada. Não tendo o
recorrente enfrentado especificamente essa premissa jurídica, impõe-se o não
conhecimento do recurso no ponto, à luz da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia
no âmbito do recurso especial.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:53
Código de Controle do Documento: 5466e18e-8a15-4cb4-b558-ebd7c8948fa0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.827.566 / SP
Número Registro: 2025/0002459-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00369037320124036182 369037320124036182
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS : MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55361551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 16b98d7c-6934-4f17-9832-43bbba79a9bb

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 16b98d7c-6934-4f17-9832-43bbba79a9bb